Tribunal: TJMT
Processo: 1000977-80.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Vistos, etc.
Constato que a requerida aportou peça de acordo no movimento do dia 19/04/2021 com formas de pagamento e conta bancária.
No movimento do dia 22/04/2021 juntou ainda o cumprimento do acordo.
ISTO POSTO, ante os fatos, HOMOLOGO O ACORDO celebrado entre as partes, nada mais a ser discutido nos autos.
Ante a desistência do prazo de recurso, devolva-se à origem, com as devidas baixas, de imediato.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator